Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Suficientemente enfrentada e resolvida a questão, nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido pela decisão agravada no sentido de não atribuir efeito suspensivo à apelação, destacando-se que “1. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022).’” (AgInt no AREsp n. 1.941.722/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

2. Por fim, apreciação de efeito suspensivo ao recurso inclui-se nas atribuições do relator conforme artigo 932, II, CPC, a quem cabe, monocraticamente, decidir o ponto.

3. Agravo interno conhecido e não provido.